Tribunal: TJDFT
Processo: 0014019-40.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE LESÕES. ANTECEDENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO.

1. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e ocorrência policial) e oral (depoimentos de testemunhas) define que o apelante agrediu duramente sua companheira, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

2. A culpabilidade reflete o grau de censurabilidade que recai sobre o fato e seu autor. No caso, a quantidade de golpes desferidos contra a vítima que implicou diversas lesões no rosto (pálpebras, face e lábios), no tórax e membro superior esquerdo sobrelevam o grau de reprovabilidade da conduta, o que respalda a valoração negativa da culpabilidade.

3. Na falta de dado suficiente que justifique maior elevação, deve ser observado como prudente arbítrio a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes do STJ.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.